Tribunal: CARF
Processo: 10880.660222/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660222/2011-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.334 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/04/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 153.
Não há incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias para
empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da
contribuição. Aplicação da Súmula CARF n.o 153.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660222/2011-32
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte DOW
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. com fulcro nos
artigos 64, inciso II e 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, meio
pelo qual busca a reforma do Acórdão no 3201-004.013, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em 23/07/2018, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário. O acórdão foi rerratificado pelo julgamento dos embargos de declaração
interpostos pelo Sujeito Passivo, acolhidos sem efeitos infringentes, nos temos do Acórdão n.o
3201-004.952. As decisões foram assim ementadas:

Acórdão n.o 3201-004.013
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 14/04/2000
RECEITAS DE VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E COFINS.
TRIBUTAÇÃO.
A partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona Franca de Manaus isentas da
exigência do PIS e da Cofins são apenas as elencadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do
art. 14 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001.

Acórdão n.o 3201-004.952
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para que, onde se lê "março
de 2003, leia-se "março de 2000".

Não resignado, o Contribuinte DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial quanto à não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e serviços para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, em razão
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

da sua equiparação às receitas de exportação. Apresentou como paradigmas para este tema os
acórdãos no 9303-007.739 e 9303-007.437.
Em suas razões de mérito, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(a) a divergência consiste na limitação temporal e material imposta no acórdão
recorrido no sentido de que, partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona
Franca de Manaus isentas da exigência do PIS e da Cofins são apenas as
elencadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14 da Medida Provisória no
2.15835, de 2001.
(b) desde a publicação do Decreto-Lei n.o 288/1967 c/c o art. 40 do Ato das
disposições Constitucionais Transitórias ADCT, as receitas oriundas das vendas
efetuadas às empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, equiparam-se à
exportação e não devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, independentemente do
período em discussão;
(c) consoante art. 4o do Decreto-lei n.o 288/67, a venda de mercadorias à ZFM
deve ser equiparada, para todos os efeitos fiscais, a uma exportação brasileira ao
estrangeiro;
(d) requer o provimento do recurso especial.
O recurso especial foi admitido, conforme despacho s/no, de 31 de julho de 2019,
proferido pelo Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, tendo prosseguimento
quanto à matéria “isenção de PIS e COFINS das receitas de vendas para empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando a negativa de
provimento ao recurso especial, com fulcro na inexistência de norma geral de isenção de PIS e
Cofins acobertando, de forma indiscriminada, as vendas de mercadorias a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus. Aduz, ainda, que a isenção da Cofins prevista no art. 14 da Medida
Provisória no 2.037-25, de 2000, atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e considerada a
medida liminar deferida pelo STF, na ADIn no 2.348-9, publicada no Diário da Justiça e no
Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2000, suspendendo ex nunc a eficácia da
expressão “na Zona Franca de Manaus” do inciso I do § 2o do artigo 14 da Medida Provisória no
2.037-24, de 2000, quando se tratar de vendas realizadas para empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, para as receitas de vendas enquadradas nas
hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo 14. Defende a manutenção do
acórdão recorrido.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. preenche os requisitos de admissibilidade do art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, devendo, portanto, ser conhecido.
2
Mérito
No mérito, delimita-se a controvérsia suscitada pela contribuinte à possibilidade
de incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes de vendas efetuadas para empresas
situadas na Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca de Manaus foi criada pela Lei no 3.173/1957, funcionando,
inicialmente, como área "[...] para armazenamento ou depósito, guarda, conservação
beneficiamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza,
provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, como dos países
interessados, limítrofes do Brasil ou que sejam banhados por águas tributárias do rio
Amazonas" (art. 1o).
Da mesma forma, nos termos do art. 5o da Lei no 3.173/57, havia a previsão de
incentivos fiscais em relação às operações efetuadas na área da Zona Franca de Manaus, ao
estabelecer o não pagamento de direitos alfandegários ou quaisquer outros impostos federais,
estaduais ou municipais para as mercadorias de procedência estrangeira diretamente
desembarcadas naquela área.
Em 26 de fevereiro de 1967, foi editado o Decreto-Lei no 288 para regulamentar a
Zona Franca de Manaus, estabelecendo os objetivos da política governamental para a área, os
incentivos fiscais para as atividades econômicas e a criação de um órgão responsável por
administrar a implementação da área de livre comércio. Posteriormente, a zona de concessão de
benefício da Zona Franca de Manaus foi ampliada para a Amazônia Ocidental, abrangendo os
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, nos termos do Decreto-Lei no 356/68.
A criação e a implementação da Zona Franca de Manaus teve três pilares
determinantes: (a) a necessidade de ocupar e proteger a Amazônia frente à nascente política de
internacionalização; (b) a meta governamental de substituição das importações e (c) a busca pela
redução das desigualdades regionais. O objetivo da sua idealização pelo Governo Federal foi de
criar "no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de
condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da
grande distância em que se encontram os centros consumidores de seus produtos" (art. 1o do DL
no 288/67).
Com o intuito de atrair investidores e promover o crescimento econômico da
região, foram criados inúmeros incentivos fiscais, dentre os quais está o art. 4o do Decreto-Lei no
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

288/67 equiparando às exportações as vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus, in
verbis:

Art 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será
para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma
exportação brasileira para o estrangeiro.

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer um novo ordenamento jurídico,
expressamente prorrogou os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pelo prazo
de 25 (vinte e cinco) anos a partir da sua promulgação, nos termos do art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de
comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de
Manaus.
Além de preservar a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, a
norma transcrita acima recepcionou o Decreto-Lei no 288/67, o qual equipara às exportações as
vendas efetuadas àquela região.
Importa mencionar ter a Emenda Constitucional no 42/2003 prorrogado por mais
10 (dez) anos o prazo fixado no art. 40 do ADCT. Com a Emenda Constitucional no 83/2013
referido prazo estendeu-se por mais 50 (cinquenta) anos, até 2073, demonstrando o legislador
constitucional que o projeto da Zona Franca de Manaus tem desempenhado seu papel para além
do desenvolvimento regional, contribuindo para a preservação e fortalecimento da soberania
nacional.
Ainda, a receita de exportações de produtos nacionais para o estrangeiro é
desonerada do PIS e da COFINS, nos termos do art. 149, §2o, inciso I da Constituição Federal de
1988:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

[...]

A norma constitucional que desonerou as exportações foi observada pela
legislação infraconstitucional do PIS e da COFINS, conforme disposto no art. 7o da Lei
Complementar no 70/91 (COFINS) e do art. 5o da Lei no 7.714/88, com redação dada pela Lei no
9.004/95, reproduzido no art. 5o da Lei no 10.637/02 (PIS).
Portanto, os valores resultantes das exportações foram excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS e, por força do disposto no Decreto-Lei no 288/67 e nos arts. 40 e
92 do ADCT, da CF/88, o benefício foi estendido às operações destinadas à Zona Franca de
Manaus, uma vez equiparadas às exportações de mercadorias para o estrangeiro.
No ano de 1999, com a edição da Medida Provisória no 1.858-6, objeto de
sucessivas reedições, foi suprimida a isenção das exportações destinadas à Zona Franca de
Manaus, nos termos do seu art. 14, §2o, inciso I, redação que constou do dispositivo até a Medida
Provisória no 2.037-24/2000:

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades
de economia mista;
II - da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em
embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado
em moeda conversível;
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações
registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997;
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
§ 2o As isenções previstas no caput e no parágrafo anterior não alcançam as
receitas de vendas efetuadas:
I - a empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental ou
em área de livre comércio;
II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;
III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados a
exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
(grifou-se)
Por meio de decisão liminar proferida na ADI-MC no 2348/DF, o Supremo
Tribunal Federal suspendeu a eficácia da expressão "na Zona Franca de Manaus", constante do
dispositivo acima transcrito:

ZONA
FRANCA
DE
MANAUS
-
PRESERVAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Configuram-se a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma
atacado se este, por via direta ou indireta, implica a mitigação da norma inserta no art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988: Art. 40. É
mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de livre comércio,
de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a
partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem
ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos
projetos na Zona Franca de Manaus. Suspensão de dispositivos da Medida Provisória
no 2.037-24, de novembro de 2000.
Após reedições, a Medida Provisória no 2.037-24/2000 tornou-se a Medida
Provisória no 2.158-35/2001, na qual foi suprimida do art. 14, §2o, inciso I a expressão "na Zona
Franca de Manaus", restabelecendo-se, portanto, em definitivo, a isenção de PIS e COFINS
sobre as receitas decorrentes das vendas à Zona Franca de Manaus.
Na redação original do inciso I, §2o do art. 14 da MP no 1.858-6/99, vigente entre
01/02/1999 a 17/12/2000, excluíam-se as receitas de vendas à Zona Franca de Manaus da
previsão legal da isenção. No entanto, referido benefício sempre permaneceu válido, frente às
disposições do art. 4o do Decreto-lei n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, não havendo qualquer
limitação temporal ou material à sua fruição. Esse entendimento foi confirmado pela
consolidação da jurisprudência administrativa na Súmula CARF n.o 153.
Prevalece, pois, o entendimento de que os valores resultantes de exportações
devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS e, por extensão, em razão do
disposto Decreto-lei n. 288/67 e nos arts. 40 e 92 do ADCT da CF/88, às operações destinadas à
Zona Franca de Manaus. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça:

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E
COFINS. NÃO-INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A questão do prazo prescricional das Ações de Repetição de Indébito Tributário, à luz
do art. 3o da Lei Complementar 118/2005, não foi atacada no Recurso Especial. A
discussão do tema em Agravo Regimental encontra-se vedada, diante da preclusão.
2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por
analogia, da Súmula 282/STF.
3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são
equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposições do Decreto-Lei
288/1967. Não incidem sobre elas as contribuições ao PIS e à Cofins. Precedentes
do STJ.
4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-
probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepcionam-se
apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no
Ag 1.295.452/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.10) (grifou-
se)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". RESP 1.002.932/SP. PIS.
COFINS. VERBAS PROVENIENTES DE VENDAS REALIZADAS À ZONA
FRANCA DE MANAUS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, referente a pagamento indevido
efetuado antes da entrada em vigor da LC 118/05, continua observando a "tese dos
cinco mais cinco" (REsp 1.002.932/SP, Rel Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJ
18/12/09).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da
segunda parte do art. 4o da LC 118/05, que estabelece aplicação retroativa de seu art. 3o,
por ofensa dos princípios da autonomia, da independência dos poderes, da garantia do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (AI nos EREsp 644.736/PE,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJ 27/8/07).
3. Este Superior Tribunal possui entendimento assente no sentido de que as
operações envolvendo mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são
equiparadas à exportação, para efeitos fiscais, conforme disposições do Decreto-
Lei 288/67 (REsp 802.474/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, DJe 13/11/09).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.141.285/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26.05.11) (grifou-se)

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE OPERAÇÕES ORIGINADAS DE
VENDAS DE PRODUTOS PARA EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ART. 4o. DO DL 288/67). PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus
equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de
efeitos fiscais, segundo exegese do Decreto-Lei 288/67, não incidindo a contribuição
social do PIS nem a COFINS sobre tais receitas.
2. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no Ag 1420880/PE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2013, DJe 12/06/2013) (grifou-se)

Frente à jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça quanto à não
incidência das contribuições do PIS e da COFINS não-cumulativas sobre receita decorrente da
venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas com sede na Zona Franca
de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ/No 1.743/2016,
propondo a edição de ato declaratório para autorizar dispensa de apresentação de contestação, de
recursos e desistência dos já interpostos nas ações judiciais que discutam o tema.
Referido Parecer foi aprovado por ato do Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2017, e, por conseguinte,
publicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional o Ato Declaratório no 04, de 16/11/2017,
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam, com base no
art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS
sobre receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas
jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também
esteja sediada na mesma localidade".
Além disso, o entendimento foi consolidado na Súmula CARF n.o 153:
Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.660222/2011-32

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte DOW
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital